Tribunal: TJMT
Processo: 1006352-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006352-42.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ I – SPE LTDA.
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ I – SPE LTDA contra decisão proferida pelo da Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1002076-39.2021.8.11.0041, rejeitou os Embargos de Declaração interpostos contra a decisão interlocutória que indeferiu a tutela provisória vindicada, entendendo não restar comprovado a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Em síntese, a agravante aduz que restou devidamente comprovado o “periculum in mora”, tendo em vista que, “caso não seja deferido o pleito de suspensão da exigibilidade da multa arbitrada, ela será inscrita no Cadastro na Dívida Ativa e haverá a consequente propositura de Ação de Execução Fiscal para satisfação do suposto crédito, no valor absurdo de aproximadamente R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais)” (id. 83585481).
A respeito do “fumus boni iuris”, afirma ser possível a sua aferição na hipótese, ante a evidente nulidade do processo administrativo e da multa exorbitantemente aplicada.
Alega que a decisão do Procon é deficiente na fundamentação e não observou as particularidades do caso, salientando, ademais, que a multa exorbitante foi arbitrada por estimativa, restando claro, dessa forma, a nulidade do quanto decidido no processo administrativo.
Relata que a multa arbitrada pelo Procon não tem natureza tributária, ao contrário do que consta na decisão proferido pelo juízo a quo.
Assim, com fincas no art. 1.019, I, do CPC, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada, pretendendo, ao final, o deferimento da tutela antecipada, a fim de que seja declarada a nulidade do Processo Administrativo e da multa exorbitante, bem como seja deferido o pedido de suspensão da exigibilidade da cobrança da multa em comento.
Subsidiariamente, pleiteia o deferimento do pedido a título de tutela de evidência, tendo em vista que o agravado não apresentou quaisquer documentos ou provas que poderiam desconstituir o direito da agravante.
Por fim, caso os pedidos anteriores não sejam acolhidos, pugna pela concessão de prazo para realização da garantia do juízo.
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...)”.
“Art. 995. (...) Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Após breve análise do caderno processual, tem-se que o pedido de efeito ativo recursal não merece acolhimento.
Sabe-se que embora o crédito impugnado se refira à multa do PROCON, ou seja, crédito não-tributário, ao contrário do que consta na decisão impugnada, a jurisprudência e a doutrina tem entendido pela possibilidade de aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional por analogia, para o fim de suspensão de sua exigibilidade.
Da análise dos incisos “II” e “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional, observa-se que é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de “concessão de medida liminar ou de tutela antecipada” nas ações ordinárias ou mandamentais.
Logo, ficando constatada na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), é possível a suspensão do crédito com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional e art. 300, do Código de Processo Civil, sem a necessidade de realizar o depósito em dinheiro e no valor total da dívida impugnada.
Contudo, no caso dos autos não ficou demonstrado os requisitos necessários para suspensão da exigibilidade do crédito na forma do V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional, veja-se:
“(...) A primeira condição para o deferimento da tutela de urgência – probabilidade do direito – é em verdade “aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O Juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. RT, 2015, p. 782). Em outras palavras, o autor “deve demonstrar que seu direito muito provavelmente existe (...) A esse direito aparente ou muito provável costuma-se vincular a expressão fumus boni juris” (Novo Código de Processo Civil Comentado. José Miguel Garcia Medina. RT, 2015, p. 472).
In casu, o Agravante requer a suspensão da exigibilidade da multa fixada pelo PROCON, no valor de R$ 77.910,24 (setenta e sete mil, novecentos e dez reais e vinte e quatro centavos), sob o argumento de que não violou o Código de Defesa do Consumidor e que o valor da penalidade estipulada na esfera administrativa é exorbitante e desproporcional.
Destarte, para a suspensão de sua exigibilidade, independentemente da prestação de caução, deve haver prova inequívoca da ilegalidade do ato administrativo.
Extrai-se do Processo Administrativo n. 0115-032.446-6, que a multa foi imposta diante da existência de suposta violação que teria sido apurada em razão da reclamação da consumidora, Sra. SONIA DAS DORES SILVA, a qual alegou que para adquirir unidade residencial, formalizou contrato de compra e venda com a agravante e pagou o suposto valor indevido de R$ 11.809,00 (onze mil, oitocentos e nove reais), a título de comissão de corretagem.
Com efeito, a despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, o caso não comporta a antecipação da tutela recursal, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, em detida análise, própria do atual momento processual, não é possível vislumbrar, de plano, qualquer irregularidade formal do processo administrativo instaurado no PROCON de Cuiabá/MT que justifique a atuação do Poder Judiciário, notadamente quanto à alegada ocorrência de fundamentação superficial.
Isso porque esta e. Corte tem se manifestado reiteradamente no sentido de que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar ao mérito do ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação à independência dos três poderes.
No caso em análise, evidencia-se que fora oportunizado à parte Agravante se manifestar em todas as suas fases, apresentar defesa escrita e também recurso administrativo da decisão condenatória, ou seja, foram observados os princípios da ampla defesa e contraditório.
Além disso, a multa administrativa fixada no valor de R$ 77.910,24 (setenta e sete mil, novecentos e dez reais e vinte e quatro centavos), a princípio, não se mostra excessiva, considerando-se se tratar de empresa de grande porte no ramo imobiliário e que sequer demonstra ou colaciona nos autos documentos que demonstrem condição econômica discrepante ao valor atribuído a título de multa.
Tem-se, portanto, que as provas e fundamentos apresentados neste momento cognitivo não se mostram suficientes para convencer sobre possível nulidade da sanção administrativa impugnada nos autos originários.
De igual modo, não justifica a alegação de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo o fato de que a inscrição do crédito em dívida ativa prejudica seu andamento financeiro, porquanto se traduz em consequência lógica do inadimplemento da multa aplicada em seu desfavor que, em princípio, se mostrou em conformidade com as disposições previstas em lei.
Assim, nessa análise perfunctória da prova constituída, não se verifica o requisito da plausibilidade do direito, motivo pelo qual seria possível a suspensão o crédito na forma artigo 151, incisos “II” do Código Tributário Nacional, ou o perigo de dano irreparável que não possa aguardar o julgamento colegiado.
Por fim, cumpre salientar que, embora conste no respectivo artigo apenas depósito integral e em dinheiro, a Corte Superior de Justiça tem admitido, quando o crédito impugnado se refere à crédito não-tributário, a suspensão de sua exigibilidade e/ou emissão de certidão de regularidade fiscal mediante apresentação de seguro garantia ou fiança bancária.
Na vertente hipótese, observa-se que a parte Agravante não garantiu o Juízo por meio de depósito integral e em dinheiro do crédito impugnado, nem seguro garantia ou fiança bancária, impossibilitando a suspensão da exigibilidade com fulcro no artigo 151, inciso II do CTN, entretanto, ressaltou a possibilidade de fazê-lo.
Assim, impõe-se, por ora, a manutenção da decisão impugnada, devendo a Agravante ser intimada para que em 05 (cinco) dias, caso entenda necessário, cumpra as exigências para a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário impugnado nos autos de origem, isto é, realize a garantia do juízo, conforme pleiteado.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do recurso.
À Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de abril de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado